Tribunal: CARF
Processo: 15504.725357/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.725357/2011-61 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
2002-005.585 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Embargante
Embargante
CONSELHEIRO CARF Interessado
Interessado
CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO.
Constatada a ocorrência de inexatidão material no Acórdão, devem ser
acolhidos os Embargos Inominados para sua correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para retificar o assunto indicado na ementa do
Acórdão no 2002-004.934 proferido em 15/04/2020.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados contra o Acórdão no 2002-004.934 (e-fls.
780/785) em razão de inexatidão material contida em sua ementa, conforme descrito no trecho
do Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls. 792/793) abaixo reproduzido:
Pois bem, compulsando aos autos, nota-se, de fato, que o processo trata de
descumprimento de obrigações acessórias, relacionadas a contribuições sociais
previdenciárias. Contudo, constou na ementa do acordão que o assunto se refere ao
imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725357/2011-61
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.585 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725357/2011-61

O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF: [...]
Extrai-se ainda do Despacho de Admissibilidade de Embargos que a Presidente
desta Turma de Julgamento admitiu o Despacho de Encaminhamento da RFB (e-fls. 790) como
Embargos Inominados e assumiu-os como seus, haja vista a ausência de provas da legitimidade
do signatário para a sua interposição.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Da leitura do Acórdão no 2002-004.934, verifica-se que houve, de fato, equívoco
na identificação do assunto constante de sua ementa, tal como aponta o embargante. Trata-se de
obrigação acessória relacionada a contribuições previdenciárias e não de imposto sobre a renda
de pessoa física.
Pelo exposto, voto em acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes,
para retificar o assunto da ementa do Acórdão no 2002-004.934 de “ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)” para “ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS”.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital